Tribunal: TJDFT
Processo: 0710897-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710897-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - EPP AGRAVADO: SA ESTADO DE MINAS, SA RADIO GUARANI, ASSOCIADOS.COM S.A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por SA Publicidade e Representações Ltda - EPP contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que indeferiu a penhora do bem imaterial indicado pela exequente, ora agravante, nos autos de no 0706115-94.2018.8.07.0001, ID no 187584786. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO